Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713597-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIDETE RODRIGUES DE LIMA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O FRANCIDETE RODRIGUES DE LIMA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor BANCO SAFRA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência parcial, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade das verbas em face da gratuidade de justiça. Nas razões do recurso (ID 53193607), a recorrente aduz a cobrança ilegal de tarifas/taxas cobradas no contrato de financiamento do veículo, bem como a presença dos requisitos necessários à indenização do dano moral. Por fim, refuta a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Preparo ausente, ante gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões ao ID 53193607, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/9/2023, conforme consulta ao Sistema Informatizado do Tribunal. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 14/9/2023, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII e VII, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o prazo para interposição de recurso de Apelação encerrou no dia 05/10/2023, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 09/10/2023, mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator